Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA DECORRENTE DE OBRA NO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Condomínio Cita Residence contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o condomínio ao pagamento de R$1.800,00 pelos danos causados pela pedra oriunda de obra do condomínio que atingiu o veículo da autora.
2. Recurso tempestivo e preparado, ID. 48902059. Contrarrazões apresentadas no ID. 48902065.
3. Em suas razões recursais alega, em preliminar, a ilegitimidade passiva do recorrente com o fundamento do art. 938 do Código Civil, sob o argumento de que a pedra foi lançada da unidade D-605 e não da fachada do prédio; a incompetência do juizado especial para a produção da prova pericial necessária para provar os argumentos do recorrente, configurando-se cerceamento de defesa. No mérito, argui, em síntese, que não há dano material a ser indenizado pelo condomínio, uma vez que o dano foi praticado por outro condômino e não pelo condomínio.
4. Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio, a sentença foi clara na aplicação da teoria da asserção e considerando a condenação do requerido no dever de indenizar, a ilegitimidade foi apreciada no mérito e o pedido julgado procedente. De tal forma, que se trata de parte legítima.
5. Com relação à preliminar de incompetência do juizado especial para julgar a causa, diante da necessidade de produção de prova pericial, não merece êxito os argumentos do autor, considerando que, conforme sentença, o arcabouço probatório dos autos contém elementos suficientes para definir que a pedra que atingiu o veículo da autora foi oriunda de obra na fachada do edifício. O julgador é o destinatário das provas produzidas e a quem cabe indeferir as que entender irrelevantes para o julgamento da lide e valorá-las conforme o princípio da persuasão racional.
6. No mérito, não pairam dúvidas de que as provas trazidas são suficientes para o julgamento da causa. Observa-se da sentença que “a testemunha Kleiton verificou o exato momento em que a pedra atingiu o carro da parte autora, tendo alertado a mesma sobre o incidente. Em seu depoimento afirma que não existia tela de proteção na obra que se fazia na fachada no condomínio requerido.” O réu pretende que seja afastada a sua responsabilidade por não ser responsável pelo dano causado no veículo da autora. Para caracterização da responsabilidade civil nessa hipótese, necessária a comprovação da existência de ato/omissão voluntária, resultado danoso, culpa em sentido amplo e nexo de causalidade. O artigo 186 do Código Civil traz: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” O artigo 927 corrobora o disposto no artigo anterior: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Dos autos, depreende-se claramente que o veículo foi atingido pela obra em andamento na fachada do Condomínio e o réu não se desencumbiu de provar que tomou todas as medidas necessárias para que a referida obra não causasse danos aos demais condôminos. Razão pela qual, fica mantida a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas pelo recorrente. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.